Tribunal: TJSP
Processo: 1502969-44.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Embargos de declaração – Erro material na menção ao regime prisional que deve constar do mandado de prisão a ser eventualmente expedido em desfavor do embargante – Entendimento
Evidente o erro material apontado, cabe sua correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 494 do CPC, no que diz respeito ao regime que deve constar do mandado de prisão a ser oportunamente expedido

Ementa:
Embargos de declaração – Erro material na menção ao regime prisional que deve constar do mandado de prisão a ser eventualmente expedido em desfavor do embargante – Entendimento
Evidente o erro material apontado, cabe sua correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 494 do CPC, no que diz respeito ao regime que deve constar do mandado de prisão a ser oportunamente expedido em desfavor do condenado.